Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0736451-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO FOGACA DE SOUZA BRANDAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por FERNANDO FOGAÇA DE SOUZA BRANDÃO em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal que indeferiu o pleito de aplicação retroativa da lei no 13.964/2019, em relação à ação penal 2007.05.1.010720-4 (homicídio qualificado tentado) para fins de progressão de regime, ao fundamento de ser o apenado reincidente específico (ID 30711754 – pag. 176). Em suas razões, sustenta a Defesa, em síntese, que houve a negativa do pedido pleiteado sob o argumento de ter sido proferida a decisão de evento 169.1. Contudo, a despeito do reconhecimento da reincidência (mov. 169.1), o crime anterior não se insere no rol de crimes hediondos ou a eles equiparados, inexistindo reincidência específica. Esclarece que a nova redação do artigo 112, inciso VII da LEP, com a publicação da Lei 13.964/2019, revelou ser mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos. Tece considerações a respeito do percentual aplicável, salientando que o grau de reprovabilidade do crime cometido pelo agravante não se mostra viável para o indeferimento do pleito. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão impugnada. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 30711754 – págs. 442/446 ). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 30711754 – pág. 451). Manifestação da d. 11a Procuradoria de Justiça Criminal, ratificação as contrarrazões ofertadas e oficiando pelo não conhecimento do presente agravo em execução (ID 30789874). É a síntese do que interessa. Decido. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A Defesa do apenado agravante recorre da decisão proferida pelo Juízo da Execução vazada nos seguintes termos, verbis: “Remeto a Defesa à decisão do mov. 169.1. Intimem-se. BRASÍLIA, 13 de agosto de 2021” (Mov. 418.1 - fl. 420). Por sua vez, a decisão reportada no decisum recorrido foi proferida em 10 de agosto de 2020, quando reconheceu a reincidência específica do apenado agravante, bem como estipulou a fração para cumprimento do benefício do Livramento Condicional, senão vejamos: “Os esclarecimentos de mov. 150 demonstram que o sentenciado é reincidente específico em crimes hediondos/equiparados, assim não há que se falar em aplicação da retroativa de Lei 13.964/2019. Noutro giro, considerando a reincidência específica ora reconhecida, retifique-se o RESPE para constar a fração para cumprimento do Livramento Condicional como 1/1 - Vedado o Livramento Condicional, nos termos do artigo 83, inciso V do Código Penal. BRASÍLIA, 10 de agosto de 2020.” (Mov. 169.1 - fl. 170). O apenado se encontrava patrocinado pela d. Defensoria Pública, que tomou ciência da aludida decisão ainda no ano de 2020, manifestando-se inúmeras vezes nos autos (Mov. 175.1 – fl. 174; Mov. 207.1 – fl. 193, dentre outros). Em 13/07/2021 o apenado constituiu advogado particular (Mov. 409.1 – fl. 303), oportunidade em que ingressou com novo pedido visando aplicação retroativa da lei n° 13.964/2019 para fins de progressão de regime (Mov. 411.1 – fls. 306/310), quando proferida a decisão ora impugnada (Mov. 418.1 – fl. 420). Não resignado, em 15/09/2021 seu patrono ingressou com o presente agravo (Mov. 429.1 – fl. 3), a fim de afastar a reincidência criminal, na conta de liquidação do agravante, para fins da progressão de regime pleiteada (aplicação retroativa da lei n° 13.964/2019). Esclarecida a questão jurídica-processual, a Lei de Execução Penal dispõe que: "Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo." Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, prevê que: “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. [...] § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.”. Sobre o prazo para interposição do agravo em execução, o colendo Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado Sumular no 700, verbis: "É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." Diante de tais considerações, constata-se que, tendo a Defesa do apenado tomado ciência, de forma inequívoca, no ano de 2020, do r. decisum proferido pelo d. Juízo da execução, que reconheceu a reincidência específica do apenado agravante para fins da análise dos benefícios da execução da pena, o prazo contínuo e peremptório de 5 (cinco) dias para interpor o respectivo agravo em execução há muito se exauriu. Não houve qualquer alteração superveniente do quadro fático, cumprindo frisar que a decisão posterior proferida pelo Juízo da execução, ora agravada, simplesmente se reportou àquela decisão primária, proferida em 10/08/2020. Dito isso, é incontroverso que o recurso interposto após o decurso do prazo legal é intempestivo, não havendo que se falar em possibilidade de impugnação do decisum em virtude da constituição de advogado particular, por falta de previsão legal. Nesse sentido a pacífica jurisprudência do colendo STJ, verbis: "Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a nova Defesa ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo sua constituição fundamento suficiente para a reiteração dos atos processuais já praticados, diante da preclusão lógica" (AgRg no HC 420.120/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/06/2018). “a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão, pois a defesa recebe o processo na fase em que se encontra.” (AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) “A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. De fato, embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra. Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do anterior causídico, regularmente intimado.” (HC 397.963/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017) E esta egrégia Corte de Justiça já decidiu, verbis: “1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, "é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." 2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1280923, 07115602820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator